Tribunal: TJES
Processo: 5000475-20.2022.8.08.0059
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000475-20.2022.8.08.0059
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA ANGELINA TAUFNER AGOSTINI
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TOI. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL. NULIDADE DO TOI. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. UNILATERALIDADE NO PROCEDIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DANOS MORAIS EVIDENCIADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 2.000,00). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5000475-20.2022.8.08.0059

Recorrente: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

Recorrida: MARIA ANGELINA TAUFNER AGOSTINI

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - Relator

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Intimad
a
,
a
recorrid
a
apresentou suas contrarrazões (ID.
7155398
).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
verifico que a recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o presente recurso deve ser recebido em seu efeito suspensivo;

b)
preliminarmente,

que o Juizado Especial Cível é incompetente para processamento e julgamento da demanda diante da necessidade de realização de perícia;
c)
que a sentença
a quo
merece ser reformada para a improcedência dos pedidos inciais;
d)

que o procedimento para apuração de irregularidade foi legítimo;
e
)
que

TOI cumpriu as formalidades da Resolução Normativa ANEEL nº 1.000/2021;
f
)
que o TOI é válido;
g
)
que a cobrança é devida;
h
)
que o procedimento respeitou o contraditório e ampla defesa
;
i)
a improcedência dos pleitos autorais ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

Em que pese a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível pela recorrente, rejeito-a, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, uma vez que nos autos restou presente toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

No que tange ao mérito, verifico que o cerne da presente lide prende-se em apurar se os supostos débitos imputados
à parte recorrida
são devidos e, em caso negativo,

se tal situação enseja a nulidade do procedimento adotado pela
recorrente e do
TOI
lavrado, bem como se é devida a condenação da parte recorrente ao pagamento de danos morais.

O juízo de origem
julgou procedente a ação,
decl
arando a nulidade do TOI em comento e a inexibilidade do débito correlato, além da condenação da parte recorrente ao pagamento de danos extrapatrimoniais, no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais) e confirmação integral da d
ecisão liminar

concedida (determinação de abstenção de suspensão do fornecimento de energia elétrica no imóvel da parte recorrida e abstenção de inclusão do débito em cadastros restritivos, sob pena de multa diária).

Ao analisar detidamente os autos, entendo que a sentença de 1º grau deve ser mantida, pelos seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95), em decorrência da evidente ilegalidade do
procedimento administrativo que constatou os supostos débitos, pelo não cumprimento dos comandos da Resolução nº 1.000/2021 da Aneel
[1]
.

Com efeito, na lavratura do TOI, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar as supostas irregularidades, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa (contraditório e ampla defesa), expressos na CRFB/88.

Além do mais, é cediço que, em todo o procedimento para constatar as irregularidades, a concessionária tem o dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, o que não foi observado.

Verifica-se, assim, que a lavratura do TOI foi realizada de forma unilateral, ao passo em que a parte recorrida só tomou conhecimento dos fatos após a efetivação do procedimento e competente atribuição de débito.

Aliás, as informações contidas no TOI constituem meros indícios de irregularidades, não podendo esse fato ser imputado ao recorrido sem comprovação verídica da fraude.

Nesse sentido, a Resolução em vigor ainda dispõe, em seu art. 592, acerca dos procedimentos a serem realizados quando necessária a retirada do medidor ou demais equipamentos (acondicionamento em invólucro específico e no dever de permitir que o consumidor acompanhe a perícia, devendo a concessionária comunicá-lo com antecedência acerca dessa realização), o que não foi observado no caso concreto.

Desse modo, não sendo juntado aos autos documentos suficientes para comprovar as irregularidades levantadas no TOI e na inspeção que deu ensejo a cobrança, resta evidenciado a ilicitude do ato, bem como a falha na prestação do serviço, porque os débitos foram imputados unilateralmente.

Assim, a declaração de nulidade do TOI e de seu débito imputado à parte recorrida é medida que se impõe, já que restou comprovado que a parte recorrente não cumpriu fielmente os comandos dispostos na Resolução 1.000/21 da Aneel e não comprovou as irregularidades alegadas, o que impossibilita cobrar os débitos decorrentes da inspeção.

Quanto aos danos morais, em que pese o descumprimento contratual não ensejar o direito à reparação por dano moral, o caso em questão foi muito além do mero aborrecimento.

No que tange ao
quantum
devido, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo razoável o valor fixado (R$ 2.000,00), sendo quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente a adotar semelhante postura negligente no futuro.

.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]
Art. 591. Ao emitir o TOI, a distribuidora deve:
I -
entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e II - informar: a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.
§ 1º

É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.
§ 2
o

Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.
§ 3º
Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.
§ 4º

O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.
§ 5º
As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica [...].

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)